Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007610-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), JULIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 882.208.501-91 (PACIENTE), Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), GEOVANA ORTIZ DA SILVA - CPF: 019.313.281-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado os delitos de perseguição, violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva, supostamente cometidos em contexto de violência doméstica contra a sua ex-companheira;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração de delitiva;
(iii)
paciente ostenta uma condenação definitiva pela prática de delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima e ostenta ações penais em curso pelo suposto cometimento de crimes da mesma natureza.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o extenso histórico de violência doméstica contra mulher, especialmente contra a mesma vítima.

8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 150, § 1º, 147-A, § 1º, II, 147, § 1º; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 192.961/MG, HC n. 870.080/GO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que decretou a prisão preventiva do paciente
Juliano Pereira da Silva
, com o fito de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, entre 18 e 27 de fevereiro de 2025, o paciente teria praticado os delitos de perseguição, violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva, supostamente cometidos em contexto de violência doméstica contra a sua ex-companheira.

Irresignada, a impetrante sustenta que não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, especialmente porque
“a postagem nas redes sociais do requerido, pois apesar do conteúdo difamatório, não foi enviado diretamente para a suposta vítima, além das postagens não apresentar datas” (sic).

Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam risco de reiteração delitiva ou gravidade concreta do delito. Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 274411374).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 274684895).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 275329350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, ao argumento de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas e que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Consta nos autos que, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] Conforme relatado pela autoridade policial, especialmente com base no depoimento prestado pela vítima G. O. D. S. (Termo de Declaração 2025.8.42730 – Id 185321887 - Pág. 13-15), a vítima informou ter mantido um relacionamento com Juliano Pereira da Silva por aproximadamente quatro anos, período em que chegaram a residir juntos. No entanto, estavam separados há mais de quatro meses e não tiveram filhos em comum.

Segundo seu relato, ao longo do relacionamento, o suspeito passou a consumir bebidas alcoólicas de forma excessiva, tornando a convivência difícil. Sob efeito do álcool, ele teria se tornado agressivo, proferindo ofensas verbais contra ela, chamando-a de ‘puta, biscate e vagabunda’ e afirmando que ela ‘não prestava’. O relacionamento foi marcado por diversas separações e reconciliações, motivadas por promessas de mudança do suspeito, que, no entanto, não se concretizavam.

A declarante afirmou que, ao reconhecer estar em um relacionamento abusivo, decidiu encerrar a relação.
Entretanto, o suspeito não aceitou o término e passou a persegui-la, rondando sua residência, principalmente à noite, e tentando estabelecer contato por diversos meios, os quais foram bloqueados por ela.
Além disso, ele teria iniciado publicações em redes sociais com o objetivo de difamá-la.

Em 18/02/2025, ao tomar conhecimento de que a declarante estava em um novo relacionamento, o suspeito teria ido até a residência dela, onde a insultou com os mesmos xingamentos e desligou o padrão de energia.
Quando ela saiu para religá-lo, foi surpreendida pelo suspeito, que invadiu sua casa sem autorização, voltou a ofendê-la e começou a gravar um vídeo
. O suspeito foi retirado do local pela filha da declarante. A Polícia Militar foi acionada, mas, antes da chegada da viatura, ele fugiu.

Em razão disso, a vítima se dirigiu
à delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE 1001399-75.2025.8.11.0006. O investigado foi intimado no dia 19/02/2025, porém, na mesma data, teria intensificado os ataques virtuais, publicando fotos da declarante acompanhadas de textos difamatórios.

Posteriormente,
em 23/02/2025, a declarante recebeu um áudio enviado pelo suspeito ao seu atual namorado, Vanderlei.
Na mensagem, ele dizia: ‘Dia primeiro é o aniversário... a festa será normal, entendeu, a festa vai ser normal, mas depois da festa, aí não vai ser mais festa... já dá a letra pra ela’. A declarante afirmou que a festa mencionada se referia ao aniversário de um ano de sua neta e que se sentiu ameaçada, pois não sabia quais seriam as reais intenções do suspeito após o evento.

Como prova das alegações, a declarante apresentou vídeos, prints das publicações feitas pelo suspeito em redes sociais com frases difamatórias e o vídeo gravado por ele mesmo no dia 18/02/2025 em frente à sua residência, no qual proferia insultos e demonstrava perseguição.
Também entregou o áudio contendo a suposta ameaça. A declarante ressaltou que algumas das ações do suspeito, incluindo publicações e o áudio enviado ao seu namorado, ocorreram após a concessão das medidas protetivas, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

[...]

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas
, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Sobre o tema, ‘inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes’ (TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Por outro lado, observa-se que
o investigado possui condenação transitada em julgado em decorrência da Ação Penal 1011005-98.2023.8.11.0006, pelo cometimento do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal
, cuja execução tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres nos autos SEEU 2000033-18.2024.8.11.0006.

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento uniformizado no sentido de que
‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) [...]” (id. 274386882, p. 50).

Pois bem.

De início, apesar de a impetrante alegar que não houve o descumprimento da medida protetiva, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada ausência de descumprimento da medida deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Quanto ao
periculum libertatis,
consta nos autos que o paciente, por não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, teria passado a persegui-la e encaminhar mensagens ameaçadoras para pessoas próximas. Ainda, em uma das ocorrências de violência doméstica, o paciente teria invadido a residência da ofendida e proferido diversas ofensas.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024).

Ademais, a prisão preventiva do paciente também se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024).

Ressai dos autos que o paciente ostenta duas condenações definitivas, sendo uma à pena de 02 anos, 08 meses e 07 dias, pela prática dos crimes de lesão corporal, perseguição, resistência e ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima (Processo n. 1011005-98.2023.8.11.0006), e outra à pena de 06 meses pela prática do delito de embriaguez ao volante (n. 2000085-64.2019.8.11.0046).

Além disso, o paciente ostenta ações penais em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher (n. 1008199-74.2022.8.11.0055), descumprimento de medida protetiva de urgência contra a outra ex-esposa (n. 1007650-30.2023.8.11.0055) e ameaça e descumprimento de medida protetiva contra outra ex-esposa (n. 1008569-19.2023.8.11.0055).

Diante disso, nota-se o extenso histórico criminal do paciente, especialmente em delitos praticados em cometidos em contexto de violência doméstica e contra a mesma ofendida, o que evidencia elevado risco de reiteração a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Diante do exposto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025